Tribunal: TJMT
Processo: 0008135-86.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008135-86.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAILTON FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E RESISTÊNCIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/03 E ART. 329,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TRÁFICO –

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ.

São provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, o contexto fático em que se der a apreensão da droga, se precedido de denúncias de que o agente estava comercializando entorpecentes ilícitos em via pública,

comprovadas pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Mailton Francisco da Silva

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
,
de 5
anos
de
reclusão e 2 meses
de
detenção
, bem como ao
pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos delitos de
Tráfico de droga e
Resistência
, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 329,
caput
, do CP.

Inconformado com sua condenação pelo crime de
Tráfico de drogas
, ele busca
, ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva. Se vencido nesta tese, requereu a
desclassificação
deste delito para o de Posse de drogas para uso pessoal.

(Ids.
88148453/454
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Ids.
88148456/457
);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
não sumariado (Id.
93430597).

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021